Tribunal: CARF
Processo: 10916.000049/2004-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10916.000049/2004-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.774 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
CIMENTO RIO BRANCO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 25/08/2004
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MEDIDA LIMINAR EM MANDADO DE
SEGURANÇA. DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL. EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO
PARA
PREVENIR
DECADÊNCIA. POSSIBILIDADE.
A concessão de medida liminar em mandado de segurança e depósito judicial
no montante integral suspende a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, II
e IV do CTN), porém não impede a sua constituição por meio de lançamento
de ofício. Incidência do artigo 63 da Lei no 9.430/96 e Súmula CARF no 48.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidas as conselheiras Sabrina Coutinho Barbosa e Thais de Laurentiis
Galkowicz.
(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Lara
Moura Franco Eduardo (Suplente convocada), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10916.000049/2004-35
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.774 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10916.000049/2004-35

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento,
relativo ao não recolhimento PIS/PASEP e COFINS na importação de mercadoria descrita como
sendo “coque verde de petróleo, não calcinado, a granel”, classificada na Nomenclatura Comum
do Mercosul (NCM) no código 2713.11.00, objeto da Declaração de Importação no 04/0845922-
5, registrada em 25/08/2004.
A Autuada impetrou Mandado de Segurança Preventivo no 2004.72.07.00229-40,
pleiteando a concessão de medida liminar e posteriormente a segurança definitiva para
autorização do desembaraço aduaneiro da referida mercadoria sem o pagamento das
contribuições, haja vista a necessidade de se afastar a aplicação da Lei no 10.865/2004.
Consta na descrição dos fatos da autuação que o crédito tributário foi constituído,
permanecendo suspenso até o trânsito em julgado da ação judicial, pela qual os valores devidos,
calculados conforme planilha de que trata a Norma de Execução COANA 005/94, foram
depositados judicialmente pelo contribuinte, sendo a respectiva Declaração de Importação
desembaraçada conforme Mandado de Intimação.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto, sintetizados nas seguintes conclusões:
i)
O art. 151 do CTN é taxativo na previsão de hipóteses que impedem que o Fisco
promova os atos de cobrança, entre elas a concessão de medida liminar em
mandado de segurança;
ii) O art. 140 do CTN determina que a suspensão do crédito tributário não afeta a
obrigação tributária. Assim, uma vez extinta a condição suspensiva o crédito volta
a ser imediatamente exigível;
iii) Considerando que a impugnante encontrava-se amparada pelo depósito do
montante exigido, o auto de infração foi lavrado com o intuito de preservar o
lançamento dos efeitos da decadência, não sendo exigido os encargos de mora e
demais consequências decorrentes da inadimplência da obrigação tributária, com a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o pronunciamento judicial
definitivo;
iv) A produção posterior de provas, de acordo com o que determina a legislação
processual administrativa, somente é admissível em circunstâncias específicas e
devidamente comprovadas, o que não é caso nestes autos.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
pugnando pelo provimento do recurso. Para tanto, aduziu os seguintes argumentos:
i)
Discorda da lavratura do auto de infração, uma vez que o respectivo crédito
tributário está suspenso até o trânsito em julgado do Mandado de Segurança no
2004.72.07.00224-0, no qual foi concedida a medida liminar e realizado o
depósito integral do montante em discussão;
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.774 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10916.000049/2004-35

ii)
O ajuizamento da ação e depósito judicial ocorreram preventivamente ao
lançamento, não havendo que se falar em cobrança das contribuições exigidas, as
quais estão com a exigibilidade suspensa até julgamento final da ação judicial,
nos termos do artigo 151, II do Código Tributário Nacional;
iii)
Com isso, deve ser extinto o processo e cancelada a exigência tributária.
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
A Contribuinte foi intimada do Acórdão no 07-29.907 pela via postal em data de
08/11/2012 (Aviso de Recebimento de e-fls. 66-67), apresentando o recurso voluntário em data
de 29/11/2012 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de e-fls. 87).
Com isso, resta demonstrado que o recurso é tempestivo e preenche os demais
requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Mérito
Da análise dos autos, depreende-se que remanesce a controvérsia sobre a
possibilidade de lavratura de auto de infração para constituição de crédito tributário, cuja
exigibilidade encontra-se suspensa em razão de medida liminar concedida em Mandado de
Segurança Preventivo, através do qual a Contribuinte procedeu ao depósito judicial do montante
exigido.
O auto de infração foi lavrado para constituição do crédito tributário, com a
ressalva da Fiscalização de que a exigibilidade permaneceria suspensa até o trânsito em julgado
do Mandado de Segurança Preventivo no 2004.72.07.002294-0, bem como o montante foi
depositado judicialmente, com os valores devidos calculados na forma prevista pela Norma de
Execução COANA 005/94.
O lançamento ocorreu pelo valor total de R$ 255.506,70 (duzentos e cinquenta e
cinco mil, quinhentos e seis reais e setenta centavos), sendo R$ 45.576,87 (quarenta e cinco mil,
quinhentos e setenta e seis reais e oitenta e sete centavos) a título de PIS/PASEP-Importação, e
R$ 209.929,83 (duzentos e nove mil, novecentos e vinte e nove reais e oitenta e três centavos) a
título de COFINS-Importação, referentes aos valores indicados para recolhimento na respectiva
Declaração de Importação.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.774 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10916.000049/2004-35

Verifica-se, ainda, que o depósito judicial comprovado nos autos corresponde
exatamente ao mesmo valor das referidas contribuições, conforme determinado por decisão
judicial proferida em sede liminar.
Alega a Contribuinte que não poderia o lançamento ter sido efetuado em virtude
da liminar concedida judicialmente para suspensão da exigibilidade do crédito tributário e o
depósito judicial realizado, incidindo o artigo 151, inciso II do Código Tributário Nacional1.
Por sua vez, o Ilustre julgador de primeira instância concluiu pela improcedência
da Impugnação, conforme Ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 25/08/2004
NORMAS PROCESSUAIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO. SOBRESTAMENTO.
A administração tributária está impedida de sobrestar, interromper ou suspender o
regular curso do processo administrativo e respectivo lançamento ou ainda o exame da
impugnação apresentada para momento posterior ao trânsito em julgado do processo
judicial, independentemente de haver ou não identidade de matéria neles versada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Está correta a conclusão da DRJ de origem.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário com liminar ou depósito
judicial, conforme previsão do artigo 151 do Código Tributário Nacional, não impede que o
Fisco efetue o lançamento de ofício, em especial pela atividade vinculada ao constatar a
ocorrência do fato gerador (art. 142 do CTN), permanecendo a sua extinção condicionada ao
resultado da ação judicial transitada em julgado.
Como bem destacado pelo Ilustre Julgador de primeira instância, o que se
suspende não é o crédito tributário, mas sim a sua exigibilidade. E, desde que a Fazenda Pública
não adote medidas coercitivas para exigir do sujeito passivo o cumprimento da obrigação
tributária, é possível a sua constituição por meio da lavratura de auto de infração.
Por sua vez, o depósito do montante integral por parte do sujeito passivo impede a
incidência de multa e de juros de mora, como ocorreu no presente caso, uma vez que o auto de
infração foi lavrado atentando à previsão do artigo 151, IV do CTN2 e artigo 63 da Lei no
9.430/963, como se constata no respectivo enquadramento legal.

1 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
II - o depósito do seu montante integral

2 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

3 Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo a tributo de competência
da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.774 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10916.000049/2004-35

Ademais, o lançamento em análise não acarreta prejuízo concreto ao sujeito
passivo, servindo, em contrapartida, para evitar o perecimento do direito de lançar em razão de
superveniente decadência.
E, como já mencionado neste voto, com o trânsito em julgado da ação judicial, o
montante depositado será objeto de levantamento pelo depositante ou conversão em renda da
União, a depender do resultado favorável ou desfavorável ao contribuinte.
Em suma, ao presente caso aplica-se a Súmula CARF no 48, abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 48
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não
impede a lavratura de auto de infração. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, está correto o lançamento de ofício e deve ser mantida a decisão de
primeira instância que o confirmou.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a suspensão da exigibilidade do débito
tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de ofício a ele relativo.
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a incidência da multa de mora,
desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após a data da publicação da decisão judicial que considerar
devido o tributo ou contribuição.

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital